Tribunal: TJSP
Processo: 2246129-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de indenização por danos morais e materiais. Colisão entre veículos. Sentença de procedência. Agravante seguradora denunciada à lide e condenada ao pagamento de danos materiais e morais. Danos morais que foram considerados como inseridos nos danos corporais expressamente em sentença. Impossibilidade de a Seguradora arguir o pagamento do limite

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de indenização por danos morais e materiais. Colisão entre veículos. Sentença de procedência. Agravante seguradora denunciada à lide e condenada ao pagamento de danos materiais e morais. Danos morais que foram considerados como inseridos nos danos corporais expressamente em sentença. Impossibilidade de a Seguradora arguir o pagamento do limite dos danos morais. Decisão transitada em julgado. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Ausência de intimação da Agravante que impõe o reconhecimento da impossibilidade de condenação na multa disposta no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO